Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSE LIVRE ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DISCIPLINA LEGAL. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou ao Distrito Federal, ora agravante, que, no prazo de 05 (cinco) dias, conceda à ora agravada o cartão de passe livre especial;
2. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos;
3.No caso dos autos, não há provas suficientes de que a enfermidade que acomete a autora, ora agravada, se enquadre na condição de deficiência física, sensorial ou mental em grau acentuado, razão porque necessária a dilação probatória;
4. Recurso conhecido e provido.